Tribunal: TJES
Processo: 0001679-76.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001679-76.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO DE RPV. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ART. 20, §1º, LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE RPV DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 779/STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo IPAJM – Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo contra decisão que homologou cálculos de custas processuais e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor da escrivã da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, serventia não oficializada à época de grande parte da tramitação processual. O Apelante alegou a inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, a ocorrência de confusão patrimonial, a nulidade da expedição de RPV de ofício e a necessidade de observância ao teto remuneratório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV possui natureza de sentença, sendo cabível o recurso de apelação; (ii) examinar a constitucionalidade da cobrança de custas processuais da Fazenda Pública quando sucumbente em processos que tramitaram em serventias não oficializadas, afastando a alegação de confusão patrimonial; (iii) verificar a possibilidade de expedição de RPV de ofício e a aplicabilidade do teto remuneratório do art. 37, XI, CF/88 (Tema 779/STF) à remuneração de escrivães de serventias não oficializadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que homologa cálculos, determina a expedição de RPV e encerra a fase executiva possui natureza de sentença, sendo cabível a apelação, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

4. O art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é constitucional e aplicável, impondo à Fazenda Pública o pagamento de custas quando sucumbente em feitos tramitados em serventias não oficializadas, já que, nesse caso, a verba é destinada ao delegatário particular e não retorna ao erário, inexistindo confusão patrimonial.

5. O pagamento proporcional das custas em razão do período em que o processo tramitou em serventia não oficializada está em consonância com o art. 10 da Lei nº 9.974/2013 e com a jurisprudência desta Corte.

6. A expedição de RPV de ofício não viola o devido processo legal, por se tratar de ato consequente e obrigatório da condenação em custas, dispensando instauração de execução autônoma.

7. O Tema 779/STF, relativo à submissão de interinos de serventias extrajudiciais ao teto remuneratório do art. 37, XI, da CF/88, não se aplica aos escrivães de serventias judiciais não oficializadas, afastando a alegação de limitação remuneratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV em cumprimento de sentença possui natureza de sentença e deve ser impugnada por apelação.

2. O art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é constitucional e impõe à Fazenda Pública o pagamento de custas quando sucumbente em serventia não oficializada.

3. Não há confusão patrimonial, pois os valores se destinam ao delegatário particular da serventia, e não ao Estado.

4. A expedição de RPV de ofício é válida, por decorrer diretamente da condenação em custas.

5. O teto constitucional do art. 37, XI, da CF/88, fixado no Tema 779/STF, não se aplica aos escrivães de serventias não oficializadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 31 do ADCT e 37, XI; CPC, arts. 162, §1º, e 1.021, §§4º e 5º; CC, art. 381; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, V e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5012381-53.2023.8.08.0000, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, j. 19.02.2024; TJES, AI nº 5006428-11.2023.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 08.11.2023; TJES, AI nº 5001328-75.2023.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 20.07.2023; TJES, Apelação nº 024090100595, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 19.10.2021; STF, AO 2637 ED-ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 30.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão de ID 11640638, que homologou o cálculo de custas processuais e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor da Sra. Escrivã da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, serventia não oficializada à época de grande parte da tramitação do feito.

Em suas razões recursais (ID 11640642), o Instituto Apelante sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, a ocorrência de confusão patrimonial, a violação ao devido processo legal pela expedição de RPV de ofício, bem como a necessidade de observância do teto remuneratório.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões (ID 11640645), pugnando pelo não conhecimento do recurso, em razão da ausência de cabimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 28 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de Apelação Cível interposta pelo
IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão de ID 11640638, que homologou o cálculo de custas processuais e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor da Sra. Escrivã da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, serventia não oficializada à época de grande parte da tramitação do feito.

Em suas razões recursais (ID 11640642), o Instituto Apelante sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, a ocorrência de confusão patrimonial, a violação ao devido processo legal pela expedição de RPV de ofício, bem como a necessidade de observância do teto remuneratório.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões (ID 11640645), pugnando pelo não conhecimento do recurso, em razão da ausência de cabimento.

Antes de analisar as razões veiculadas pelos Apelantes, convém apreciar a questão preliminar trazida em sede de contrarrazões.

I - DO CABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO

Inicialmente, analiso a preliminar de inadmissibilidade arguida em contrarrazões, na qual se sustenta que o recurso cabível contra a decisão vergastada seria o Agravo de Instrumento, e não a Apelação Cível.

Sem razão, contudo.

O pronunciamento judicial recorrido, embora proferido no curso da fase de cumprimento de sentença, não apenas homologou os cálculos, mas também determinou a expedição de RPV e, ainda que não expressamente, extinguiu a execução, haja vista que, ao final, determinou o arquivamento do feito.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão que põe fim à fase de cumprimento de sentença, ainda que resolva apenas a impugnação, possui natureza de sentença, sendo, portanto, desafiável por meio de Recurso de Apelação.

Em outras palavras, nos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça,
a decisão que,
além de homologar os cálculos, determina a expedição do ofício requisitório e/ou extingue expressamente a execução
, ainda que não o faça de forma textual, terá natureza jurídica de sentença, devendo ser desafiada por apelação
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA –
HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E

ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV
– RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados,
determina a expedição de precatório e/ou RPV
e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, ostenta
nítida natureza de sentença, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento não é cabível.
(Data: 19/Feb/2024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5012381-53.2023.8.08.0000 - Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E
ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV
– RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados,
determina a expedição de precatório e/ou RPV
e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, ostenta nítida natureza de sentença, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento é incabível. (Data: 08/Nov/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5006428-11.2023.8.08.0000 - Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Acumulação de Cargos)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E
ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV
– RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados,
determina a expedição de precatório e/ou RPV
e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, ostenta nítida natureza de sentença, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento não é cabível. (Data: 20/Jul/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5001328-75.2023.8.08.0000 - Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Acumulação de Cargos)

Inclusive, no mesmo sentido, já se posicionou, de forma unânime, a 3ª Câmara Cível em processo de minha relatoria:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E
ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV
– RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1) A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados,
determina a expedição de precatório e/ou RPV
e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, ostenta nítida natureza de sentença, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento não é cabível. 2) Esta Egrégia Corte de Justiça também possui orientação no sentido de que em se tratando de execução individual autônoma de título executivo judicial proferido em ação coletiva, a rejeição da impugnação à execução, com homologação dos cálculos e
ordem de expedição do ofício requisitório de pagamento, mesmo que não indique expressamente a extinção do processo executivo, por óbvio, significa o fim do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia pela Fazenda Púbica, já que não há nenhum outro provimento jurisdicional a ser proferido, motivo pelo qual o recurso cabível a impugnar o decisum é a Apelação
. 3) Recurso não conhecido. (Data: 27/Mar/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5005384-54.2023.8.08.0000 - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Acumulação de Cargos)

Nesse contexto, necessário pontuar que, na esteira da jurisprudência desta e. Terceira Câmara Cível, “
afigura-se desinfluente o nomen iuris atribuído pelo juiz ao ato por ele praticado – in casu, sentença – mas sim a sua natureza jurídica que, no caso concreto, não tem aptidão para resolver o processo como um todo (CPC, art. 162, §1º). Logo, descabe eventual argumentação da parte de que teria sido induzida a erro pela nomenclatura conferida ao ato judicial, tendo em vista que ao advogado cabe avaliar, ao exercer o direito de recorrer, qual a espécie recursal adequado com o intuito de lograr a reforma da decisão judicial desfavorável.
” (
TJES
, Classe: Agravo Regimental Ap, 012080152148, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2015, Data da Publicação no Diário: 11/12/2015)

Portanto, por se tratar de ato judicial que pôs fim à fase executiva, a Apelação é o recurso cabível, razão pela qual
rejeito a preliminar de inadmissibilidade
e, presentes os demais pressupostos,
conheço do recurso
.

II - DO MÉRITO

No mérito, adianto que o recurso não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de a Fazenda Pública arcar com o pagamento de custas processuais em feitos que tramitaram em serventia judicial não oficializada.

O
IPAJM
sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, a ocorrência de confusão patrimonial, a violação ao devido processo legal pela expedição de RPV de ofício, bem como a necessidade de observância do teto remuneratório.

A matéria já foi exaustivamente debatida por este Egrégio Tribunal, firmando entendimento pela
constitucionalidade e plena aplicabilidade
do §1º do artigo 20 da Lei Estadual nº 9.974/13, restando evidente no inciso V e § 1º de mencionado artigo que o Estado do Espírito Santo está dispensado do pagamento de custas processuais, exceto se o processo tramitou em serventia judicial não oficializada, que é a hipótese dos autos,
in verbis
:

Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais:

[...]

V - O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras;

[...]

§ 1º -
Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais
.

Portanto, tratando-se de serventia não oficializada, as custas processuais serão destinadas ao particular delegatário, e não ao próprio Estado, que, dessa forma, não ostenta simultaneamente as qualidades de credor e devedor, como aqui alegado, não se revertendo aos cofres públicos o pagamento das custas, no percentual estabelecido na decisão objurgada, uma vez que integrará o patrimônio de um particular, razão pela qual
resta afastada a confusão patrimonial alegada
, não havendo, na hipótese, de se falar em isenção, conforme precedentes deste Tribunal:

[...] A Fazenda Pública Estadual deve arcar com o pagamento das custas processuais quando for sucumbente em demanda que tramitar em serventia não oficializada. Art. 20, §3º, da Lei Estadual nº 9.974/13. Precedentes do TJES. 4. A autonomia financeira do Judiciário quanto ao custeio dos serviços prestados, consagrada na Constituição Federal e, ainda, a necessidade de estatização gradativa das serventias não oficializadas, não autorizam o reconhecimento da inconstitucionalidade da previsão legal estadual que determina a responsabilidade do Estado de pagamento das custas quando for sucumbente em demanda que tramite em cartório judicial não oficializado já existente. Art. 31, ADCT, CF/88. (TJES, Terceira Câmara Cível, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0040574-19.2008.8.08.0024, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, julgado em 21/06/2016, DJe 01/07/2016).

[...] Da mesma forma, evidencia-se correta a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES é uma vara judicial não oficializada, o que impõe a aplicação do artigo 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/13. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 24110395183, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. POSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. PROFESSOR. ABONO PERMANÊNCIA. COORDENADOR ESCOLAR. INTEGRA CARREIRA MAGISTÉRIO. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA ADMITIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Quanto à impossibilidade de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de custas processuais, inobstante o art. 20, inciso V, da Lei nº 9.474/13, preveja como regra que o referido ente encontra-se dispensado do respectivo pagamento, o parágrafo primeiro da aludida norma estabelece hipótese excepcional, permitindo a condenação quando o feito tramitar em vara judicial não oficializada. 2. Tendo em vista que tais serventias não são remuneradas pelos cofres públicos, sobretudo em razão de sua natureza privada, inexiste a figura da confusão na hipótese de condenação da Fazenda Pública ao pagamento das aludidas custas, eis que credo e devedor não se confundem na mesma pessoa. 3. Não há se falar em inconstitucionalidade da norma pois, conquanto o art. 31, da ADCT tenha determinado a oficialização das serventias judiciais, resguardou o direito dos então titulares a assim permanecerem, tampouco em afronta ao entendimento do STF quando do julgamento da ADI nº 1.498/RS, eis que a hipótese lá tratada, reversão do sistema estatizado para o privatizado de custas em cartórios judiciais, não se confunde com a aqui apreciada. (...) 7. Recurso conhecido e improvido. Remessa necessária admitida e sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024090100595, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 16/11/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. 1. - Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais. 2. - A ação foi ajuizada antes da publicação da Resolução n. 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES. 3. - Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada. ¿ Inexistência de confusão entre credor e devedor e constitucionalidade do disposto no § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/13. (Apelação n. 0015454-08.2007.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 25-07-2016, data da publicação no Diário: 03-08-2016. 4. - Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024080149784, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021).

Logo, o Estado (devedor) e o titular da serventia (credor) não se confundem na mesma pessoa, afastando a aplicação do artigo 381 do Código Civil.

Importante ressaltar que o feito de origem teve boa parte de seu trâmite com a prática de atos por parte da escrivã quando ainda se tratava de serventia não oficializada, conforme se pode colher dos autos, razão pela qual acertado entendimento exarado na decisão vergastada de que, tendo o processo tramitado em boa parte durante o período em que se tratava de serventia não oficializada, é proporcionalmente devida a verba, determinando-se a expedição de novo RPV para requisição de pagamento na razão de 60% (sessenta por cento) do valor da condenação, percentual adotado por analogia à regra prevista no artigo 10 da Lei Estadual nº 9.974/13.

Da mesma forma, não há que se falar em violação ao artigo 31 do ADCT da Constituição Federal, que determinou a estatização das serventias judiciais, pois o próprio dispositivo resguardou os direitos dos então titulares.

Quanto à expedição de RPV de ofício, tal ato não representa violação ao devido processo legal. A cobrança das custas é um ato processual consequente e obrigatório para o encerramento do feito, decorrendo diretamente da lei e da sucumbência, sendo desnecessária a instauração de um novo procedimento de cumprimento de sentença pela escrivã para fazer valer seu direito.

Ademais, quanto ao discutido no RE nº 808.202-RS (Tema de Repercussão Geral nº 779), tal analisou a aplicabilidade do teto constitucional à remuneração de substitutos (interinos) designados para o exercício de função notarial e registral em serventias extrajudiciais,
não perpassando a discussão pelos escrivães de serventias não oficializadas
.

Como se infere:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. PREVENÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. MERO EXECUTOR DAS DETERMINAÇÕES DO CNJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NOTÁRIOS E REGISTRADORES INTERINOS. ATUAÇÃO COMO PREPOSTOS DO PODER PÚBLICO. SUBMISSÃO AO TETO REMUNERATÓRIO PREVISTO NO ART. 37, XI, DA CF. TEMA 779 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. SOBRESTAMENTO DE AÇÕES ORIGINÁRIAS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta CORTE é assente no sentido de que a arguição de prevenção deve se dar no primeiro momento em que a parte se manifesta nos autos, sob pena de preclusão. 2. O Tribunal de Justiça Estadual agiu como mero executor da decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, devendo ser mantido o reconhecimento da ilegitimidade do Estado do Espírito Santo para integrar a relação jurídica processual, nos termos do art. 485, VI e § 3º, do CPC. 3.
Os notários e registradores interinos atuam como prepostos do Poder Público e, nessa condição, devem se submeter ao teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal.
4. A modulação de efeitos da tese fixada no Tema 779 da Repercussão Geral delimitou a questão para as hipóteses em que ocorreu um recebimento de boa-fé da verba. 5. A modulação não tem o alcance de gerar um direito subjetivo a uma indenização correspondente à diferença entre o quanto efetivamente recebido em razão da limitação remuneratória prevista constitucionalmente, imposta por ato administrativo ou judicial, e o correspondente à receita líquida do delegatário titular da serventia, até o marco temporal fixado na modulação. 6. O artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015, não se aplica às ações originárias, tendo em vista a urgência e relevância dos temas que são objeto de competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 7. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, considerando a manifesta improcedência do agravo, em caso de votação unânime, condeno o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso, com as ressalvas previstas no próprio dispositivo.(AO 2637 ED-ED-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 31-05-2022 PUBLIC 01-06-2022).

Portanto, a alegação de que a remuneração da escrivã estaria sujeita ao teto constitucional, com base no Tema 779 do STF, também não procede. O referido tema de repercussão geral analisou a situação de interinos e substitutos em serventias
extrajudiciais
, não se aplicando aos escrivães de serventias judiciais não oficializadas, como no caso dos autos.

Assim, a decisão do juízo de primeiro grau, que determinou o pagamento proporcional das custas pelo período em que o processo tramitou na serventia não oficializada, mostra-se correta e alinhada à jurisprudência pacífica desta Corte.

CONCLUSÃO

Ante o exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o
decisum
vergastado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar